Tribunal: TJDFT
Processo: 0714297-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714297-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE ALVES DE FARIAS, REGINALDO VITAL DE FARIAS AGRAVADO: LABORATORIO CITOPREV DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSÉ ALVES DE FARIAS e REGINALDO VITAL DE FARIAS contra LABORATÓRIO CITOPREV DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGICA LTDA - EPP em face de Decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Os Agravantes MARIA JOSÉ ALVES DE FARIAS e REGINALDO VITAL DE FARIAS requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência no ID 16897379. Diante do exposto, intime-se os Agravantes MARIA JOSÉ ALVES DE FARIAS e REGINALDO VITAL DE FARIAS para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de junho de 2020 16:04:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador